Tribunal: TJSP
Processo: 1014597-16.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
r (ANS). Requer, ainda, o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa – Cabimento Parcial – Abusiva a recusa de cobertura do medicamento "sub judice", uma vez que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o medicamento utilizado para a solução da moléstia do autor, portador de LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA (LLC) - Rol mínimo da ANS que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes – Sentença que, todavia, deve ser reformada para acolher a impugnação ofertada pela ré, ora apelante, uma vez que, tratando-se de pedido de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, por prazo indeterminado, o valor da causa deve corresponder ao custo do tratamento durante 1 ano, com fundamento na aplicação analógica do artigo 292, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014597-16.2021.8.26.0100; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2022; Data de Registro: 01/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/03/2022

Data de publicação:

01/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a autorizar tratamento oncológico com fornecimento do medicamento "IBRUTINIBE" (Imbruvica - 140mg) – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando, em síntese, que não pode ser compelida a fornecer medicamento que está previsto no rol taxativo de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a autorizar tratamento oncológico com fornecimento do medicamento "IBRUTINIBE" (Imbruvica - 140mg) – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando, em síntese, que não pode ser compelida a fornecer medicamento que está previsto no rol taxativo de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Requer, ainda, o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa – Cabimento Parcial – Abusiva a recusa de cobertura do medicamento "sub judice", uma vez que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o medicamento utilizado para a solução da moléstia do autor, portador de LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA (LLC) - Rol mínimo da ANS que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes – Sentença que, todavia, deve ser reformada para acolher a impugnação ofertada pela ré, ora apelante, uma vez que, tratando-se de pedido de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, por prazo indeterminado, o valor da causa deve corresponder ao custo do tratamento durante 1 ano, com fundamento na aplicação analógica do artigo 292, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido em parte.